Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO POLO ATIVO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da adstrição, nos termos do artigo 492 do CPC, dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
2. A intervenção de amicus curiae nas ações de natureza subjetiva é excepcional, justificando-se em hipóteses nas quais seja identificada uma multiplicidade de demandas similares, a indicar a generalidade do tema discutido, devendo ficar demonstrado que a intervenção tem como finalidade colaborar com a Corte e defender interesse público relevante.
3. Tratando-se de execução de título judicial, entendo que o mesmo argumento que fundamentou a rejeição do pedido como amicus curiae deve fundamentar a rejeição do ingresso como assistente litisconsorcial neste momento.
4. Recurso conhecido e provido.